Tribunal: TJDFT
Processo: 0755008-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755008-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: NEI IMOVEIS, EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA &amp; CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA (SICOOB CREDFAZ) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança n. 0747666-44.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de NEI IMOVEIS, EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA &amp; CONSTRUTORA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 257917137), a d. Magistrada de primeiro acolheu preliminar de incompetência arguida pela parte requerida e declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Águas Lindas/GO, por compreender que (e)mbora a cobrança seja denominada “rateio de perdas” e tenha respaldo em deliberação assemblear, a controvérsia, em essência, decorre do inadimplemento de contratos de mútuo bancário e de cartão de crédito, configurando relação de consumo entre a cooperativa de crédito e o cooperado, nos termos da Súmula 297 do STJ. Assim, em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor, o foro competente seria o do domicílio do consumidor, Águas Lindas/GO. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso, por se tratar de relação associativa/cooperativa, e defende a manutenção do processamento do processo no foro eleito/adequado, apontando prejuízos decorrentes da remessa a outra jurisdição. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, reconhecendo-se a competência do Juízo de origem para o julgamento da ação originária. Comprovante do recolhimento de preparo acostado no ID 79434129. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A agravante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dos autos, com a finalidade de manter a competência do Juízo eleito. Todavia, se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito que integram o Sistema Financeiro Nacional, nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, por equipararem-se às instituições financeiras, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA No 259/STJ. PEDIDO GENÉRICO. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas, especialmente aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a concessão de crédito, porquanto equiparadas às instituições financeiras. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO CDC. EQUIPARAÇÃO. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. 2. O evento danoso consubstanciou-se na inadequada restrição cadastral dos dados do Autor, apesar de homologado acordo para quitação de dívida entre as partes e iniciado o pagamento das parcelas. 3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 4. Em que pese o prejuízo moral decorrer da restrição cadastral indevida, que constitui um dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova da lesão, porque a mera existência repercute nas transações financeiras e ofende diretamente os direitos da personalidade, não há notícia de outra circunstância ou consequência desfavorável ao Apelado além das já presumidas. 5. À míngua de outros elementos, o montante fixado pelo d. Juízo de primeiro grau afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo Autor. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1611477, 07113234220218070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, §3o DO CPC/2015. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito que integram o Sistema Financeiro Nacional. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusvidade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1068161, 07009344920178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Consoante o entendimento sumulado no enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça, (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, deve-se analisar a presente demanda à luz das disposições consumeristas, além das demais previsões legais aplicáveis ao caso. A autora propôs a ação na Circunscrição judiciária de Brasília-DF, conquanto a ré tenha domicílio em Águas Lindas de Goiás – GO (ID 240476003 na origem). Não obstante a argumentação vertida pela agravante, a egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), fixou tese no sentido de que, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. Confira-se, por oportuno, a ementa do v. acórdão exarado na ocasião: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). De fato, a Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o inciso VIII, estabelece que deve ser assegurada ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Por esta razão, o entendimento consolidado pela Sumula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça é inaplicável às hipóteses em que o consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, figure no polo passivo da demanda. Consequentemente, em se tratando de hipótese de competência absoluta, é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do juízo, para o foro do domicílio do consumidor, conforme iterativa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, da qual extraio os julgamentos, resumidos pelas ementas a seguir transcritas: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17. POSSIBILIDADE. I - Na presente ação de obrigação de fazer submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1725017, 07224623520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. SÚMULA 33 DO STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (IRDR no 17; Ac. 1401093, 07023834020208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, Publicado no DJE: 11/3/2022). 2. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 3. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante. (Acórdão 1725005, 07135054520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 - Deve ser aplicado o entendimento firmado no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 no sentido de que, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário, o que possibilita a declinação de ofício da competência pelo Magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3 - Apesar de no contrato celebrado entre as partes do Feito originário constar que o Réu possuía domicílio em Ceilândia/DF, consta nos autos cópia de notificação extrajudicial encaminhada a endereço situado em Vicente Pires, até mesmo com aviso de recebimento firmado pelo próprio Réu, conforme informado pelo funcionário dos CORREIOS, razão pela qual o endereço declinado na petição inicial (Vicente Pires - Circunscrição Judiciária de Águas Claras) corresponde, até prova em contrário, ao domicilio atual do Réu e deve, portanto, ser levado em consideração no momento de aferição da competência. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1638579, 07523427720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, estando configurada a relação de consumo entre as partes litigantes, na qual o consumidor figura no polo passivo da demanda, é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do Juízo para o foro do domicílio da parte ré. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 11:19:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.